Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712777-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Pereira contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em mandado de segurança (proc. no 0710868-09.2019.8.07.0018) impetrado contra o Diretor Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, cujas atividades estariam vinculadas ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, entendeu que não ocorreu o descumprimento da liminar anteriormente deferida, razão pela qual afastou a incidência da multa aplicada, nos seguintes termos (ID no 61570416): “Primeiramente, à Secretaria para que promova o cadastramento do Ministério Público. A parte impetrada, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), apresentou pedido de reconsideração, ID no 61032731, quanto a decisão de ID no 60233261, que determinou a aplicação de multa em razão do descumprimento da liminar deferida. Tem-se que a decisão de ID no 48470697 deferiu o pedido liminar de suspensão do ato que alterou o quadro de lotação da servidora impetrante. Compulsando os autos, verifica-se que o então Chefe de Gestão de Insumos Farmacêuticos do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do Distrito Federal, Sr. LUIS ANTONIO SCHNEIDER, apresentou manifestação nos autos, em 06/11/2019, ID no 49229498, informando acerca do cumprimento da liminar. Não obstante, verifico a partir do documento de ID no 49229498 - Pág. 5, que foi proferida ordem, em 05/11/2019, pela referida chefia determinando a suspensão do processo administrativo objeto dos autos, SEI no 04016-00011058/2019-89. Tem-se, ainda, que a intimação dos impetrados quanto ao deferimento da medida liminar se deu em 30/10/2019, a partir das informações contidas nas certidões de IDs nos 49782541 e 49782547. Quanto aos argumentos lançados pela impetrante, verifica-se que o processo administrativo objeto dos autos prosseguiu, conforme se depreende do Id no 50925452, mediante o envio de Memorando, proferido pela Assessoria Jurídica do IGESDF, o qual recomendou aos órgãos competentes para que procedessem a comunicação da servidora para efetivamente concluir-se a remoção desta para a SES. Nesse sentido, tem-se apenas pela apresentação de memorando pela assessoria jurídica do órgão impetrado, não havendo que se falar em efetiva alteração do quadro de lotação da impetrante. Nesse sentido, verifica-se que, de fato, não houve o descumprimento da medida liminar, uma vez que esta foi expressa em determinar apenas a suspensão do ato que alterou o quadro de lotação da impetrante. Dessa forma, razão assiste à parte impetrada, uma vez que o memorando proferido pela Assessoria Jurídica do IGESDF, por si só, não configura o descumprimento da liminar, uma vez que restou comprovado nos autos que não houve movimentação pessoal da impetrante. Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração aduzido pelo impetrante, ID no 61032731, para tornar sem efeito a aplicação de multa proferida pela decisão de ID no 60233261. Sem prejuízo, à Secretaria para que certifique o eventual transcurso do prazo reservado às partes impetradas para prestar informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.I.” Em suas razões, em suma, a agravante defende que houve o descumprimento da liminar deferida na origem, sendo que a movimentação quanto a sua localização somente não teria ocorrido pelo fato de que no período estava em gozo de férias. Destaca que os atos inerentes à remoção somente teriam cessado a partir do despacho SEI/GDF no 35387844, pois a própria agravante teria comunicado à chefia sobre a necessidade de suspensão do procedimento administrativo em razão da ordem judicial deferida. Logo, sustenta que deveria ser aplicada a multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos para comprovar que faz jus à gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Além disso, deveria retificar o polo passivo do recurso, uma vez que deveria ser compatível com aquele que consta no processo originário, nos termos do despacho de ID no 16250948, págs. 1-2, sob pena de não conhecimento. Todavia, a agravante deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação, conforme se observa na certidão de ID no 16578476. É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. No caso, a agravante foi intimada para apresentar documentos com a finalidade de comprovar que ainda fazia jus à gratuidade de justiça e retificar a petição do recurso, considerando que o polo passível deveria ser correlato ao da demanda originária, mas permaneceu inerte (ID no 16578476), inviabilizando o conhecimento do recurso. Ainda que a agravante tivesse atendido à determinação, impende destacar que não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a incidência de multa. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que não se aplica ao presente recurso. Logo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido diante da sua manifesta inadmissibilidade. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO